Tribunal: TJDFT
Processo: 0713445-06.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-01
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. REJEIÇÃO LIMINAR. INTEMPESTIVIDADE. INOCORRÊNCIA. DUPLICIDADE DE CITAÇÃO. PRINCÍPIO DA VEDAÇÃO DA DECISÃO SURPRESA. CONFIGURAÇÃO. ERROR IN PROCEDENDO.
1. Na hipótese de duplicidade de citação feita pelo correio, consoante entendimento firmado por esta Corte, considera-se como marco inicial de contagem de prazo a citação realizada em último lugar.
2. Configura error in procedendo a avaliação equivocada da tempestividade, assim como a extinção prematura do processo com base em fundamento sobre o qual as partes não tiveram oportunidade de se manifestar (art. 9o e 10o CPC).
3.Recurso conhecido e provido. Sentença anulada.